Tribunal: CARF
Processo: 13747.000138/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000138/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PAULO DOS SANTOS ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas com Livro
Caixa de R$ 267,70.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de livro caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000138/2010-15
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000138/2010-15

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.362,81, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O autuado foi cientificado do lançamento em 20/04/2010 (fls. 116) e apresentou a
impugnação em 05/05/2010 (fls. 02/03) alegando, em síntese, que:
a) no exercício 2008, ano-calendário 2007, informou rendimentos de trabalho
assalariado no valor de R$ 8.300,21, e rendimentos de trabalho sem vínculo, como
prestador de serviços autônomo de serralheria, no valor total de R$ 33.106,00;
b) como prestador de serviços de serralheria, tem que arcar com todas as despesas de
material como: chapas, perfis, metalons, tubos, barras, soldas, tintas, discos de corte,
etc.;
c) tais despesas são necessárias à percepção dos rendimentos, e assim sendo, não
poderia todo o valor recebido ser integralmente tributado sem que houvesse a dedução
de tais despesas através do Livro-Caixa correspondente;
d) a glosa do Livro-Caixa foi sob a alegação de que somente podem ser deduzidas
despesas escrituradas em Livro-Caixa o contribuinte que receber rendimentos no
trabalho não assalariado;
e) quase 80% dos rendimentos declarados se referem a trabalho não assalariado, sendo
que o único rendimento de trabalho assalariado é o do Governo do Rio de Janeiro;
f) sendo os rendimentos percebidos preponderantemente de trabalho não assalariado,
deveria ter informado como ocupação principal o código 11 (profissional liberal sem
vínculo de emprego) e não 31 (membro ou servidor público da administração direta
estadual);
Finalizou requerendo o cancelamento da notificação.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 18/10/2011, no acórdão 04-26.236, às e-fls. 118 a 122, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
126 a 163, afirmando, em síntese, que:
 Todos as despesas declaradas em livro caixa foram suportadas pelo
contribuinte e podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto a
pagar, além de estarem devidamente comprovadas;
 Não foram consideradas pela fiscalização as retenções de ISS pela
prestação dos serviços, bem como outras pequenas despesas;
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000138/2010-15

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/12/2011, e-fls. 126, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2012, e-fls. 127, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de livro caixa. A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, nos seguintes
termos:

O contribuinte apresentou com a impugnação o livro caixa escriturado (fls. 15/39) bem
como as notas fiscais por ele emitidas comprovando os rendimentos auferidos pela
prestação de serviços sem vínculo empregatício (fls. 40/67) e os comprovantes das
despesas (fls. 85/111).
O impugnante comprovou a sua atividade de prestador de serviço autônomo, conforme
o Documento de Atualização de Dados Cadastrais/Atividade – Pessoa Física (fls. 70) e
Cartão de Inscrição junto à Prefeitura Municipal de Mangaratiba (fls. 69).
Neles constou que a atividade exercida pelo contribuinte é a de serralheiro. O montante
dos rendimentos auferidos na atividade de prestação de serviços sem vínculo
empregatício, informado na DIRPF/2008, foi corroborado pelo livro caixa e pelas notas
fiscais emitidos pelo impugnante, conforme tabela (tendo sido constatado divergência
entre os totais informados na DIRPF dos valores recebidos da Prefeitura de Mangaratiba
e de Itaguaí, mas que não alteraram o valor total):
(...)
No entanto, quanto às despesas escrituradas no livro-caixa, o impugnante não logrou
comprová-las, com documentos, a sua totalidade. Algumas notas de compra de
materiais não foram anexadas aos autos, bem como os comprovantes de retenção do ISS
e dos pagamentos de pessoas físicas.
Desconsiderando-se as despesas não comprovadas documentalmente, o montante das
despesas passa a ser conforme abaixo:
(...)
Assim, diante da farta documentação comprobatória, pode ser restabelecida nessa
instância parte da dedução glosada pela Fiscalização, ou seja, do montante glosado de
R$ 19.400,00, deve ser restabelecido o valor de R$ 13.412,57.

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000138/2010-15

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, o contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000138/2010-15

Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Conforme documentação juntada às e-fls. 130 e seguintes, considero as
retenções comprovadas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no importe
de R$267,70 como despesas necessárias para consecução da atividade de prestação autônoma de
serviço de serralheiro, motivo pelo qual podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto a
pagar.
Contudo, os recibos assinados pelas pessoas físicas que auxiliaram o
contribuinte na prestação de serviços são provas frágeis, pois firmados entre particulares e de
fácil manipulação quando não apresentados com outras provas documentais, por exemplo, um
contrato.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas com livro caixa no valor de R$267,70.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital